Tribunal: TJES
Processo: 5019898-10.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019898-10.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZIANI GOMES DELPUPO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019898-10.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

NEUZIANI GOMES DELPUPO - ME

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUTORA COMPROVA PAGAMENTO DA PARCELA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
NEUZIANI GOMES DELPUPO - ME
em face do
BANCO BRADESCO SA
.

Em síntese, a autora alega que fez uma renegociação de dívida com a instituição financeira e cumpre fielmente com sua obrigação todos os meses. Ocorre que no mês de agosto, em relação à parcela que vencia dia 24/08/2022, devido a um imprevisto, ela só conseguiu adimpli-la em 13/09/2022.

No entanto, quando foi realizar a compra de materiais para o seu negócio, o fornecedor se negou em razão de uma inscrição da autora no SERASA. Ao procurar se informar o que seria essa negativação, a autora descobriu duas inscrições feitas pelo BRADESCO em decorrência de dois financiamentos, nº 0867000977038575, 24.08.22, Banco Bradesco, valor R$ 793,82 e financiamento nº 011120970000147F, Banco Bradesco, valor R$ 793,82. A requerente afirma que está em dia com seus pagamentos e que ao entrar em contato com o banco este lhe informou que não havia negativação.

Em sede de contestação, o banco tratou de caso diverso ao dos presentes autos, defendendo a existência do contrato, fato que a autora não alega, e que a inscrição da autora nos serviços de proteção ao crédito é legítima. Portanto, inexiste dano moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido,
via de consequência, determino que seja oficiado o SERASA para que proceda baixa do nome da requerente de seus cadastros imediatamente, bem como, condeno o banco ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais corrigidos a partir desta data. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4728290, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade da majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reparo.

O recurso trata exclusivamente do pedido de majoração dos danos morais. A autora alega que a negativação indevida prejudicou-a na realização de contratos, uma vez que é autônoma e depende deles para obter seu sustento.

Quanto aos danos morais, conforme Enunciado da Súmula n. 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No entanto, no caso em questão trata-se de empresário individual, conforme o entendimento adotado pelo STJ, a pessoa natural confunde-se com a pessoa jurídica, uma vez que o patrimônio de uma responde pelo da outra e vice-versa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

No caso concreto, é possível perceber que a parte autora teve seu nome negativado de forma indevida, e que a configuração do dano moral independe da demonstração nos autos do efetivo prejuízo. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da autora.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do autor, aliada à condição econômica do primeiro e segundo requeridos, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$3.000,00), não se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Diante do entendimento desta Turma Recursal, é imperativo que o montante atribuído a título de danos morais seja adequadamente majorado. Portanto, fixo o valor devido a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)